Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-10.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800276-10.2022.8.14.0083

APELANTE: ROSENALDO ALVES DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra decisão que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de inexistência de laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se a condenação pode ser mantida com base apenas no laudo de constatação provisório assinado por policiais militares, sem a elaboração de laudo toxicológico definitivo por perito oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de constatação provisório utilizado como fundamento da condenação foi elaborado por policiais militares na condição de peritos
ad hoc
, não podendo ser equiparado a exame pericial oficial.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo em hipóteses excepcionais em que o laudo provisório possua grau de certeza idêntico ao definitivo e seja realizado por perito oficial.

5.

No caso concreto, o laudo provisório não atende a esses requisitos, pois não foi realizado por peritos oficiais e não assegura a certeza necessária quanto à natureza da substância apreendida, tornando insuficiente a prova da materialidade do delito.

6.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido, com a absolvição do apelante por ausência de provas quanto à materialidade do delito. Prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa.

Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade do delito por meio de laudo toxicológico definitivo, salvo exceções devidamente justificadas, nas quais o laudo provisório possua grau de certeza idêntico ao definitivo e seja elaborado por perito oficial. A ausência desses requisitos inviabiliza a condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2198017/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no REsp 2046467/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.12.2023; TJ-AM, Apelação Criminal 0000185-77.2020.8.04.7300, Rel. João Mauro Bessa, Primeira Câmara Criminal, j. 07.07.2022.

Acórdão

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROSENALDO ALVES DE ASSUNÇÃO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narrou a denúncia (ID 14921713), que no dia 21 de maio de 2022, durante a madrugada, na cidade de Curralinho, o acusado Rosenaldo Alves de Assunção, conhecido como “Pagode”, foi preso em flagrante por guardar, transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes, consistindo em duas grandes porções de cocaína.

A polícia militar foi acionada por Luiz Cláudio Martins Figueiredo após o comandante da embarcação
Cidade de Nhamundá IV
, Merinaldo Pereira Vieira, surpreender o acusado entregando uma sacola com drogas a um indivíduo conhecido como “Neco”, que fugiu do local imediatamente.

Ao ser questionado, Rosenaldo admitiu ter trazido a encomenda de Belém e que um estivador a buscaria no porto. O comandante da embarcação acionou a polícia, que efetuou a prisão e encaminhou o acusado à delegacia. Os policiais Mario Oliveira de Oeiras e Rovany de Souza Santos confirmaram os fatos, assim como Luiz Cláudio, que presenciou toda a abordagem.

O acusado negou a autoria do crime, mas reconheceu o destinatário da encomenda como “Neco”. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de constatação da substância apreendida, enquanto os indícios de autoria foram demonstrados pelas provas testemunhais.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Rosenaldo Alves de Assunção pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, na modalidade de guardar, transportar e trazer consigo substância entorpecente.

Em ID 14921686 - fl.18, Laudo de Constatação Provisória;

Em ID 14921720, recebida a denúncia em 21/07/2022;

Em ID 14921737, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/09/2022;

Na
sentença
(ID 14921798), a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 21467160), requereu a defesa a absolvição do apelante em razão do erro de tipo, nos termos do art. 386, VI, do CPP, c/c art.20, “caput” do CPB. Requereu, ainda, a absolvição em razão da ausência de materialidade do delito, ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Por fim, pleiteia pela fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, 2/3, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 23065887), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23956169), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROSENALDO ALVES DE ASSUNÇÃO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO / INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

Se insurge a defesa contra a decisão proferida pelo
juízo a quo
que afastou a preliminar de nulidade e persistiu em um decreto condenatório baseado em laudo provisório assinado pelos agentes policiais que efetuaram a prisão do apelante.

Requer, portanto, a absolvição do recorrente por ausência do laudo toxicológico, ante a inexistência da comprovação da materialidade do delito, nos termos do art. 386, II do CPP,
in verbis

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

II – não haver prova da existência do fato;

(...).

Da análise dos autos, observo que a magistrada
a quo
, ao proferir a sentença penal condenatória, fundamentou a materialidade no Laudo de Constatação Provisório (ID 14921686 – fl. 18), assinado pelos policiais militares, SGT PM – Oeiras e SD PM – Rovany, que foram designados para servir na qualidade de peritos
Ad-hoc
, o qual constatou “02 (duas) porções tipo tijolo de substância aparentando ser “cocaína”.

É necessário destacar que conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, é necessário que seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo definitivo, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO . ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11 .343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL . POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório,
desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo
.1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo. 1 .2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas.2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2144672 MG 2024/0177330-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO . LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA.
I - No julgamento do EResp n. 1.544 .057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório,
desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial.
II - Na hipótese dos autos, conforme devidamente consignado no acórdão impugnado, o laudo provisório, embora subscrito por perito oficial, não indica mesmo grau de certeza, uma vez que se trata de exame de mera constatação, sem maiores especificações sobre o material apreendido e sem o atesto expresso e seguro da presença de substâncias entorpecentes.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2198017 BA 2022/0269289-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) (GRIFEI).

Na hipótese, o
Laudo de Constatação Provisório
fora elaborado por dois policiais militares, tidos como peritos
ad- hoc
, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais.

Nessa ordem de ideias, a materialidade delitiva não restou suficientemente comprovada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, 50, §§ 1º E 2º, 55, § 5º, E 56 DA LEI N . 11.343/2006; E 155 DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE . CARÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (ERESP N. 1.544 .057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). 1. A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais (EREsp n. 1 .544.057/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 9/11/2016). Ainda, restou consignado que, em casos excepcionais, é possível a comprovação da materialidade pelo laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.1
.1. No caso, embora exista laudo de constatação provisório apontando a existência de 5,5 g de cocaína, a Corte de origem consignou que tal laudo não possui o grau de certeza idêntico ao definitivo, não servindo, pois, à comprovação da materialidade do delito.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2046467 MG 2023/0005444-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO - LAUDO PRELIMINAR INCONCLUSIVO - ABSOLVIÇÃO - PORTE DE ARMA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, apesar de se exigir, em regra, a elaboração de laudo toxicológico definitivo para a demonstração da materialidade do delito de tráfico de drogas, admite-se, excepcionalmente, que essa constatação se dê por meio de laudo provisório, desde que dotado do mesmo grau de certeza do laudo definitivo e elaborado por perito oficial mediante procedimento com conclusões equivalentes.
2. No caso concreto, contudo, não se vislumbra no laudo preliminar o grau de certeza necessário para a confirmação da materialidade delitiva, pois, além de o exame não ter sido realizado por perito oficial, a análise do material apreendido fora realizada mediante simples inspeção visual, sem o emprego de qualquer teste químico apto a indicar, ainda que provisoriamente, a natureza das substâncias analisadas. 3. Diante da falta de fidedignidade dos resultados apresentados no laudo preliminar e à míngua de quaisquer outras provas capazes de demonstrar a natureza das substâncias apreendidas, é descabida a relativização da exigência do laudo definitivo para a comprovação da materialidade, impondo-se a absolvição do acusado em relação ao crime do art.
33
da Lei n.º
11.343
/06, na forma do art.
386
, inciso
II
do
CPP
.
(...) (TJ-AM, APR 0000185-77.2020.804.7300, Primeira Câmara Criminal, Relator João Mauro Bessa, Julgado em 07/07/2022). (GRIFEI).

Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada será a
absolvição do ora apelante

por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver José Roberto Silva Pamplona
por ausência de provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025